Tribunal: TJPA
Processo: 0804284-80.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804284-80.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CRISTIANO VASCONCELOS GURJAO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que revogou a prisão preventiva de Cristiano Vasconcelos Gurjão, acusado da prática de crimes previstos no art. 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/97, art. 147, art. 148 e art. 150 do CPB e art. 16 da Lei nº 10.826/03, e concedeu-lhe liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, de modo a justificar a sua manutenção, ou se seriam adequadas as medidas cautelares alternativas impostas pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, por se tratar de medida excepcional, exige fundamentação concreta que demonstre risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. A decisão de revogação da prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, não havendo elementos concretos que justifiquem a constrição cautelar da liberdade.
5. As medidas cautelares aplicadas (monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno, proibição de mudança de endereço sem comunicação prévia, entre outras) revelam-se suficientes para tutelar os fins do processo penal.
6. Não há notícia de descumprimento das condições impostas ou de reiteração delitiva, o que reforça a adequação da substituição da prisão por cautelares diversas.
7. A gravidade abstrata da conduta não autoriza, por si só, a custódia cautelar, sendo indispensável a demonstração de sua atual necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A PRISÃO PREVENTIVA É MEDIDA EXCEPCIONAL E SOMENTE DEVE SER DECRETADA DIANTE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA.
2. A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO É SUFICIENTE QUANDO NÃO HÁ ELEMENTOS QUE INDIQUEM RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL OU À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXVI.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJPA – RSE nº 0809455-57.2021.8.14.0000, Rel. Desª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha; TJPA – RSE nº 0802241-10.2024.8.14.0000, Rel. Desª Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito Titular 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que revogou a prisão preventiva de CRISTIANO VASCONCELOS GURJAO, concedendo-lhe liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No caso em exame o recorrido foi indiciado pela prática dos crimes tipificados no art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 9.455/97 c/c art. 147, art. 148 e art. 150, todos do CPB e art. 16 da Lei nº 10.826/03 contra a sua companheira Alessandra Souza da Silva.

O magistrado plantonista homologou o flagrante e decretou a sua
prisão

preventiva
. Realizada à audiência de custódia, foi revogada a sua custódia cautelar, fixando medidas cautelares diversas da
prisão
, nos termos do art. 319, do CPP.

Inconformado o recorrente interpôs o presente recurso, aduzindo em suas razões que a custódia cautelar do recorrido atendeu aos requisitos legais, fundamentada na ordem pública no risco de vida, necessária para manutenção da credibilidade da justiça e aplicação da lei penal.

A defesa em contrarrazões requer o improvimento do recurso, aduzindo que a decisão do juízo não merece reforma.

Em sede de Juízo de retratação o Juízo a quo manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, por entender indubitável a necessidade da medida constritiva, bem como, a manutenção das medidas protetivas em favor da vítima.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pleiteia o recorrente a reforma da decisão que revogou a
prisão

preventiva
do recorrido, CRISTIANO VASCONCELOS GURJAO, com a fixação de medidas cautelares diversas.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, tem-se como devidamente fundamentada a decisão singular, bem como demonstrada a desnecessidade de manutenção da
prisão
do ora recorrido, mormente por ser a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico.

O magistrado, ao conceder a liberdade ao recorrido afirmou não estarem presentes os requisitos autorizadores da
prisão
, medida extrema e gravosa, conforme decisão,
in verbis
:

"RH

A Constituição Federal, ao admitir que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Deste modo, inconstitucional vedá-la de modo absoluto. Nenhuma sanção penal ou processual penal é aplicada sem interesse público. A concessão de liberdade provisória pode depender do poder discricionário e não arbitrário do juiz. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a concessão de liberdade ao acusado, não se trata de uma faculdade do juiz conceder ou não, mas sim de um direito subjetivo da mesma. Negar o benefício nesses casos caracteriza-se coação ilegal.

Nesse contexto, inexistindo necessidade efetiva da intervenção cautelar, qualquer investida do Estado contra o direito de liberdade de cidadão constitui constrangimento ilegal, em violação ao basilar princípio da presunção de inocência, como bem destaca TOURINHO FILHO: "toda e qualquer prisão provisória, sem que haja laivos de cautelaridade, é desnecessária e afronta o princípio da presunção de inocência, dogma constitucional" (Ob. Cit., p. 368).

Nossos Tribunais Superiores já firmaram entendimento de que as prisões cautelares estão informadas pela necessidade concreta e pelo seu caráter residual e de exceção, devendo o magistrado, indicar, fundamentadamente, os requisitos hábeis a denegar a liberdade, quando for o caso. A proibição genérica não é suficiente para impedir a liberdade provisória – que é direito do cidadão – entendimento contrário não se coaduna com uma visão constitucionalista do direito processual penal. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI Nº6.368/76, C/C ART. 329, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. Na linha de precedentes desta Turma, a qualificação do crime como hediondo não dispensa a exigência de motivação concreta para a denegação da liberdade provisória. (Precedentes). Recurso provido, para conceder a liberdade provisória ao paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo que novo decreto prisional possa ser expedido em seu desfavor, desde que devidamente fundamentado. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 15703/SC (2004/0014997-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Min. Félix Fischer. J. 23.03.2004, unânime, DJ 31.05.2004).

Com efeito, somente se veda a liberdade se, diante do caso concreto, estiverem presentes os requisitos da preventiva, previstos no art. 312 do CPP. No caso presente, não vejo razão para manter a prisão de CRISTIANO VASCONCELOS GURJÃO, por entender que já não se fazem mais presentes os requisitos da custódia cautelar, levando-se ainda em conta a manifestação do órgão ministerial se manifestou por sua liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.
Dessa forma REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA em face do autuado e CONCEDO liberdade provisória a CRISTIANO VASCONCELOS GURJÃO. MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS JÁ APLICADAS pelo Juízo plantonista.
Fixo o PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS para reavaliação das medidas protetivas. APLICO-LHE AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: MONITORAMENTO ELETRÔNICO pelo prazo de 90 dias; PROIBIÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO prévia a este Juízo, bem como RECOLHIMENTO DOMICILIAR no período noturno, a partir das 23h; NÃO CONSUMIR substâncias entorpecentes; COMPARECER a todos os atos do processo. Assevere-se que QUALQUER VIOLAÇÃO das medidas protetivas ou cautelares aplicadas PODERÁ IMPLICAR em decretação da prisão preventiva. Serve a presente como OFICIO/TERMO DE COMPROMISSO/ALVARÁ DE SOLTURA. Proceda-se as anotações necessárias junto ao BNMP. Expeça-se as comunicações de estilo. Intime-se e cumpra-se. Belém, 24/02/2025.

Dos autos, entendo devidamente fundamentada a substituição da custódia
preventiva
por medida cautelar diversa. Ademais, oportuno ressaltar, que a
prisão
do agressor, em crimes de
violência

doméstica
, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, se justifica em casos de risco real à integridade da vítima, o que efetivamente não se denota no caso em espécie, pois não há qualquer informação de que tenha descumprido as medidas cominadas ou que tenha voltado a importuná-la. Ademais, pelo depoimento da vítima não houve no convívio do casal outra incidência nesse sentido.

Assim, ante a inexistência de fatos concretos a justificar a sua custódia cautelar não há que se falar em reforma da decisão proferida.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência, veja-se:

Ementa
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. ARGUMENTOS INCONSISTENTES. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES AO ÉDITO CONSTRITVO. DESCABIMENTO. JUÍZO
A QUO
PRÓXIMO DA CAUSA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do douto Juízo de Direito, em regime de Plantão Judiciário, da Comarca de Capanema/PA, que revogou a prisão preventiva do Recorrido, e impôs medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, incisos I a IV, do CPPB.

II. Questão em discussão

2. O Recurso visa reformar o
decisum
que concedeu liberdade provisória ao Recorrido, sob alegação de que sua liberdade colocaria em risco a ordem pública, dada a gravidade da conduta criminosa imputada. A questão central é se a prisão preventiva deve ser restabelecida ou se as medidas cautelares aplicadas são suficientes.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é medida excepcional e só pode ser decretada perante elementos concretos que justifiquem o
periculum libertatis
e o
fumus boni iuris.

4. A gravidade abstrata do delito não é, por si só, suficiente para fundamentar a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária a demonstração de elementos que justificam a prisão, o que não se verifica no caso vertente.

5.
In casu
, além da ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, não se vislumbra nenhuma hipótese do
periculum libertatis
, exatamente porque foi comprovado nos autos que Raimundo Rosendo Sousa Júnior exerce a profissão de motorista de ônibus, possui residência fixa, é pai de família e não há nenhum procedimento criminal contra ele, demonstrando que não representa risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal ou aplicação da lei penal. Ademais, depreende-se que a liberdade provisória lhe foi concedida há quase 01 (um) ano, não constando nos autos qualquer notícia sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, ou que ele tenha causado tumulto processual a fim de prejudicar a instrução criminal.

6. A imposição de medidas cautelares alternativas à prisão foi adequada e proporcional, evitando o constrangimento ilegal e preservando o Princípio da presunção de inocência.

7. De outra banda, o Ministério Público não apresentou fundamentos suficientes que demonstrassem a necessidade de manutenção da prisão preventiva ou a inadequação das cautelares aplicadas, devendo o
decisum
atacado ser preservado, vez que o Juízo
a quo
é quem detém as melhores condições de avaliar se a custódia cautelar do Recorrido ainda se impõe, por encontrar-se próximo da causa.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de revogação da prisão preventiva mantida.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva é medida excepcional, sendo cabível apenas diante de elementos concreto que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal. Medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPPB, são preferíveis quando suficientes para garantir a aplicação da lei penal e prevenir riscos processuais."

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009591-49.2020.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0802241-10.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/11/2024 )

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – IMPROVIMENTO. Não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à manutenção da medida extrema, mormente em razão da ausência de demonstração atual do
periculum libertatis
em relação ao recorrido
, apesar da indubitável gravidade da conduta a ele imputada, não havendo elementos indicativos de que, após o fato delituoso pelo qual foi denunciado e a liberdade provisória a ele concedida, tenha o recorrido voltado a praticar atos tendentes a comprometer a ordem pública ou a higidez do processo, tampouco notícia de descumprimento de medida cautelar a ele imposta.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809455-57.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023 )

Ademais, há de se destacar que a
prisão
preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. Vale dizer, a constrição pessoal não se presta para servir como cumprimento antecipado de pena.

In casu
, constata-se que a liberdade provisória foi concedida ao recorrido há quase 04 (quatro) meses, e não consta nos autos qualquer notícia sobre o descumprimento das medidas cautelares a ele imposta

Com efeito, em que pese a gravidade da conduta imputada ao recorrido, como dito, entendo não haver motivação atual suficiente, para deferimento do pleito recursal de decretação da custódia preventiva

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão ora atacada.

É o voto.

Desa. MARIA DE NZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/07/2025